Tribunal: STF
Processo: HC 202696
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Alegada demora no julgamento de writ impetrado junto ao Superior Tribunal de Justiça. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Fernando Magalhaes Pereira Junior em favor de Shirley da Silva Vasconcelos Lisboa, contra conduta omissiva do Relator do HC 618.568/PA, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça.
    O magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva da Paciente pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. (arts. 33, caput, e 35 ambos da Lei nº. 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº. 10.826/2003). 
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, demora injustificada da Corte Superior para o julgamento do HC 618.568 /PA. Aduz que desde o ‘dia 23 de outubro de 2020, o remédio constitucional encontra-se concluso a julgamento’, bem como que a ‘A defesa técnica da paciente protocolou no dia 26 de novembro de 2020 requerendo prioridade de julgamento da ordem de Habeas Corpus, como reiterou no dia 10 de dezembro por conta da urgência da situação da paciente’. Ressalta falta de fundamentação idônea da prisão preventiva, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Aponta possibilidade de concessão de prisão domiciliar e/ou aplicação de medidas diversas da prisão à Paciente, mãe de criança menor de 12 (doze) anos de idade. Pontua a existência de circunstâncias favoráveis à Paciente, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa no distrito da culpa. Requer, em medida liminar, que a Paciente seja colocada em liberdade, até o julgamento do mérito do presente writ, ainda que mediante imposição de alguma das condições estipuladas no art. 319 do CPP. No mérito, pugna pela ‘liberdade total, mediante a expedição de um contra mandado de prisão preventiva’ e, subsidiariamente, ‘que determine ao Superior Tribunal de Justiça que coloque em julgamento o ordem de habeas corpus.’
    É o relatório.
    Decido.
    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o HC 618.568/PA foi distribuído ao Ministro Joel Ilan Paciornik em 07.10.2020. A decisão que indeferiu a liminar foi publicada em 07.10.2020. Os autos retornaram conclusos para julgamento, com o parecer ministerial e com as informações prestadas pela Corte Estadual, em 23.10.2020. Posteriormente, indeferido pedido de reconsideração no dia 25.11.2020, com ressalva de que a análise do mérito deve ‘ser reservada para o julgamento perante o douto colegiado da Quinta Turma, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas’.
    Ao exame dos autos, reputo não configurada a alegada demora no julgamento do referido writ. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 196.351-AgR/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.3.2021) e não se identifica, a princípio, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello).
    Ademais, ‘está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional’ (HC 132.610-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Ressalto, por fim, que à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Ministro Relator do HC 618.568/PA, no Superior Tribunal de Justiça
    Publique-se.
    Brasília, 02 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora